Tribunal: TJSP
Processo: 1006825-75.2015.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção do preparo no prazo concedido. Deserção que se impunha. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006825-75.2015.8.26.0079; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação regressiva. Apelo da embargante julgado deserto. Alegação de omissões e obscuridades. Nulidade inocorrente. Parte que não manifestou oposição quanto ao julgamento virtual. Desnecessidade de designação de pauta de julgamento. Regularidade do procedimento. Embargante que, intimada, não providenciou a complementação do preparo no prazo concedido.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação regressiva. Apelo da embargante julgado deserto. Alegação de omissões e obscuridades. Nulidade inocorrente. Parte que não manifestou oposição quanto ao julgamento virtual. Desnecessidade de designação de pauta de julgamento. Regularidade do procedimento. Embargante que, intimada, não providenciou a complementação do preparo no prazo concedido. Deserção que se impunha. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006825-75.2015.8.26.0079/50001, da Comarca de Botucatu, em que são
embargantes EXPRESSO VALE DO SOL BOTUCATU LTDA e ANDREIA DE
ARRUDA PEREIRA LEITE TREVISANI-EPP, são embargados COMPANHIA
MUTUAL DE SEGUROS e LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006825-75.2015.8.26.0079/50001 -Voto no 28322
2
Voto no 28322.
Embargos de declaração no 1006825-75.2015.8.26.0079/50001.
Comarca: Botucatu.
Embargante: Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda.
Embargadas: Companhia Mutual de Seguros e outra.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito.
Ação regressiva. Apelo da embargante julgado deserto.
Alegação de omissões e obscuridades. Nulidade inocorrente.
Parte que não manifestou oposição quanto ao julgamento
virtual. Desnecessidade de designação de pauta de
julgamento. Regularidade do procedimento. Embargante
que, intimada, não providenciou a complementação do
preparo no prazo concedido. Deserção que se impunha.
Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação
de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão,
quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade
ou
contradição.
Natureza
integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando
acórdão de fls. 736/748, alegando a existência de nulidade, tendo em vista a
ausência de designação de pauta de julgamento e intimação das partes,
bem como que deve ser afastada a deserção, pois, embora o sistema de
emissão de guias induza a parte a erro e existam entendimentos
divergentes quanto ao recolhimento do preparo, a base de cálculo correta foi
a utilizada pela embargante. Requer sejam sanadas as omissões e
obscuridades apontadas.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em
que
pesem
os
argumentos
expostos
pela
embargante, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006825-75.2015.8.26.0079/50001 -Voto no 28322
3
contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos
presentes embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do
apelo foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta
não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
A embargante sustenta que houve nulidade por ausência
de designação e intimação das partes quanto à pauta de julgamento,
contudo, os processos encaminhados ao julgamento virtual, como o
presente, não têm pauta de julgamento publicada.
O artigo 1o da Resolução no 772/2017 deste Egrégio
Tribunal de Justiça, dispõe que As apelações, agravos de instrumento,
agravos internos, embargos de declaração, mandados de segurança,
habeas corpus, conflitos de competência e ações originárias serão,
preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora,
ressalvada expressa oposição de qualquer das partes, independentemente
de motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco
dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação.
E, como se percebe dos autos, e sequer foi afirmado em
suas razões recursais, a embargante não manifestou oposição à
realização do julgamento em sessão virtual, que ocorreu de modo
regular.
Além da inexistência de previsão quanto à necessidade
de agendamento nas Resoluções no 549/2011 e 772/2017 do Órgão
Especial, a ausência de publicação da pauta é consequência lógica deste
procedimento, em que há sessão permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006825-75.2015.8.26.0079/50001 -Voto no 28322
4
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Nulidade
do
acórdão
embargado, por ter sido prolatado em julgamento sem intimação da
parte acerca de sua inclusão em pauta e da data do julgamento
Afastamento - Julgamento virtual Embargante que não manifestou
expressa oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução no 772/2017 - Inexistência de previsão, quer na
legislação processual civil, quer no regimento interno ou nas demais
normas deste E. Tribunal, no sentido da obrigatoriedade de
intimação das partes quanto ao início do julgamento virtual do
recurso - Ausência, ademais, de omissão, contradição ou
obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado

Prequestionamento Providência cabível apenas quando a decisão
embargada, efetivamente, padece de obscuridade, contradição ou
omissão, vícios não verificados no caso concreto
Embargos
rejeitados. (TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
1129422-75.2018.8.26.0100; Rel. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira; 32a Câmara de Direito Privado; j. 02/12/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nulidade do julgamento por
ausência de inclusão em pauta. Não ocorrência. Partes que não se
opuseram ao julgamento virtual, o qual ocorre em sessão
permanente desta Câmara. Precedentes deste Tribunal e do C.
STF. Preliminar afastada. 2. Omissão. Não ocorrência. Intuito de
rediscussão da causa. Inexistência dos vícios previstos no artigo
1.022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de
Declaração
Cível
2136186-98.2020.8.26.0000;
Rel.
Donegá
Morandini; 3a Câmara de Direito Privado; j. 14/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006825-75.2015.8.26.0079/50001 -Voto no 28322
5
Embargos de declaração. Alegação de nulidade do julgamento por
falta de intimação para objeção ao julgamento virtual e de intimação
da pauta de julgamento. Não caracterização. Aplicação da
Resolução no 772/2017 do TJSP. Inaplicabilidade de intimação para
manifestação sobre julgamento virtual, cabendo à parte manifestar
objeção após distribuição do recurso. Sistema de julgamento virtual
em que há sessão permanente, sem prévia publicação de pauta de
julgamento. Inexistência de omissão, contradição ou erro material no
acórdão. Ausência de vício intrínseco no julgamento. Contradição
que não se caracteriza pela discordância da parte quanto ao teor da
decisão. Caráter exclusivamente infringente do recurso. Embargos
rejeitados.
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
1023951-10.2017.8.26.0002; Rel. Enéas Costa Garcia; 1a Câmara
de Direito Privado; j. 16/06/2020)
Embargos declaratórios. Alegação de nulidade, por não ter havido
publicação da pauta de julgamento. Omissão e contradição.
Ausência de vícios a macular o julgado. Partes que não se
opuseram ao encaminhamento ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017; Embargante que pretende a rediscussão dos
temas já examinados, o que não é possível em embargos de
declaração. Inexistência de contrariedade e omissão no acórdão.
Pretensão de alcance às vias recursais extraordinárias. Embargos
rejeitados. (TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
2049442-37.2019.8.26.0000; Rel. Fábio Quadros; 4a Câmara de
Direito Privado; j. 05/05/2020)
Sobre o valor das custas de preparo, o despacho de fls.
731/733 foi claro ao determinar que a embargante deixou de incluir na base
de cálculo a devida atualização monetária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006825-75.2015.8.26.0079/50001 -Voto no 28322
6
Não obstante a ré Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda. tenha
comprovado o recolhimento do preparo no valor de R$558,37,
observa-se que o valor das custas pagas é insuficiente, porque ela
deixou de incluir na base de cálculo a devida atualização monetária.
Ressalte-se, porém, que embora o cálculo e a certidão de fls.
711/712 indiquem que o valor do preparo devido seria de
R$1.288,10, tal valor foi obtido levando-se em consideração o
montante da condenação atualizado monetariamente e acrescido de
juros de mora. Estes últimos, entretanto, não devem integrar a base
de cálculo do preparo da apelação.
Assim, intime-se a ré Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda. para que
complemente o preparo recursal, no prazo 48 horas, utilizando como
base de cálculo para apuração da diferença o valor da condenação
devidamente atualizado (que em agosto de 2020 correspondia a
R$18.733,22), mas sem o acréscimo de juros, sob pena de ser
julgado deserto o recurso.
Contudo, a parte não providenciou a complementação no
prazo determinado, de modo que a deserção do apelo foi reconhecida pelo
venerando acórdão, nos seguintes termos:
De início, a apelante Expresso Vale do Sol Botucatu Ltda. não é
beneficiária da gratuidade da justiça e, intimada para complementar
o valor do preparo, quedou-se inerte.
Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, No ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
E a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa
de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
(§2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006825-75.2015.8.26.0079/50001 -Voto no 28322
7
Assim,
não
atendida
a determinação de recolhimento da
complementação do preparo, o apelo deve ser julgado deserto. (fls.
739/740).
Como se vê, os argumentos retratam mero inconformismo
com o que foi decidido pela turma julgadora, não havendo que se falar,
portanto, em vício no venerando acórdão.
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006825-75.2015.8.26.0079/50001 -Voto no 28322
8
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator